Tribunal: STJ
Processo: 1500428-49.2023.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627248 - SP (2024/0158148-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - MT024463O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS.
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES.
TRÂNSITO EM JULGADO. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: ec077f17-5402-46bc-8b93-46035705a291

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627248 - SP (2024/0158148-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - MT024463O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS.
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES.
TRÂNSITO EM JULGADO. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CRUZ DOS
SANTOS contra a decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 997):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA
DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
SUBSEQUENTES. TRÂNSITO EM JULGADO.
Agravo não conhecido.
Em suas razões, a defesa afirma que os fundamentos da decisão ora
agravada não se sustentam diante das particularidades do caso concreto, uma vez que
o prazo recursal esteve suspenso durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do
CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP, o que prorrogou a
contagem do prazo e tornou tempestiva a interposição em
. Ademais, foram
5/2/2024
comprovados o feriado local e a suspensão do expediente forense, circunstâncias
(fl. 1.005).
ignoradas pela decisão agravada
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48339471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:29
Código de Controle do Documento: 77b4814e-ca44-4e90-b55b-85c72bc61b2f

Sem razão o agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda
próprios fundamentos
Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado.
Como afirmei monocraticamente, é inviável conhecer do agravo interposto
por LEANDRO CRUZ DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Ora, ao inadmitir o recurso especial, o Tribunal de origem asseverou que,
consoante se depreende da certidão lavrada à fl. 597, o aresto foi publicado em 10 de
janeiro de 2024. Já o recurso foi protocolado apenas aos 05 de fevereiro de 2024 (fls.
605/669), portanto, fora do prazo legal, nos termos do disposto no § 5o, do artigo 1.003,
do Código de Processo Civil, e dos artigos 798 e 798-A, I, ambos do Código de
(fl. 769).
Processo Penal
Tal conclusão, não merece reparo.
Com efeito, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente à
publicação do acórdão exarado no julgamento do recurso apelatório, qual seja, no dia
(fl. 569), tendo o prazo recursal se esgotado em
(segunda-feira) –
10/1/2024
29/1/2024
desde que a parte tivesse comprovado o feriado local do dia 25 de janeiro de 2024,
assim como a suspensão do expediente forense do dia 26 de janeiro de 2024, nos
termos do Provimento n. 2.733/2024, em razão das regras previstas no artigo 798-A, I,
(fl. 770). O
do Código de Processo Penal
recurso especial, entretanto, fora interposto
, ou seja, fora do prazo legal de 15 dias.
apenas em 5/2/2024
Cumpre ressaltar, nesse particular, que é irrelevante a circunstância alegada
pelo agravante, no sentido de que, uma vez iniciada a execução provisória da pena
subsequente à sentença, a matéria da prisão, juntamente com suas respectivas
(fl. 786) – elemento
excepcionalidades, passa a integrar o âmbito da execução da pena
que, na sua ótica, justificaria o afastamento do prazo previsto na norma processual.
Documento eletrônico VDA48339471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:29
Código de Controle do Documento: 77b4814e-ca44-4e90-b55b-85c72bc61b2f

É que o recurso especial somente tem previsão legal no CPC e na própria
Constituição Federal, sendo aplicável subsidiariamente no CPP por força do art. 3o, de
modo que o prazo para interposição é o previsto na legislação processual civil,
observada a contagem prevista no art. 798 do CPP.
Por fim, ressalto que a intempestividade verificada, no caso, obstou a
interrupção do prazo para interposição de quaisquer recursos subsequentes, inclusive
, circunstância que firma o trânsito em julgado do acórdão exarado às fls.
do presente
545/564.
Nesse sentido, destaquei – e novamente o faço:
[...]
2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou
. Precedentes: ARE 813.750
interrompe o prazo para interposição de outro recurso
AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
,
28/10/2016
publicado em
; ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON FACHIN,
22/11/2016
Primeira Turma, julgado em
, publicado em
; ARE 819.651
15/12/2015
19/2/2016
ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
, publicado em
9/9/2014
.
10/10/2014
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado.
(AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
– grifo nosso).
22/8/2018
E, ainda assim não fosse, observo que parte das questões meritórias
buscadas no presente recurso – suposta incompetência territorial, ilegalidade da pena-
base, reconhecimento da causa de diminuição e abrandamento de regime inicial – já
foi devidamente examinada e decidida quando do julgamento dos HCs n. 871.357/SP e
n. 879.011/SP, cujos julgados foram publicados em
e
, tendo
18/4/2024
31/1/2024
transitado em julgado em
e
, respectivamente.
6/5/2024
6/2/2024
Nesse particular, ressalto que a opção da parte em antecipar a discussão de
tais temas, por via diversa da recursal, tal como no caso dos autos, embora por um
lado seja benéfica ao réu – na medida em que o
não exige os requisitos
habeas corpus
próprios do recurso especial –, por outro viés implica o ônus de arcar com os efeitos
dessa opção, inclusive com a eventual impossibilidade de rediscutir os mesmos temas
.
por meio de recurso especial e, por essa via, fazer uso de outros meios de impugnação
Com efeito, cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável,
, sendo certo que, julgada a causa, é
arcando com as consequências de sua escolha
vedado a esta Corte debater a mesma questão em outro feito.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48339471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:29
Código de Controle do Documento: 77b4814e-ca44-4e90-b55b-85c72bc61b2f

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DECIDIDAS NO JULGAMENTO DO HC N.
831.875/RJ. PERDA DO OBJETO.
1. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial que teve seu objeto
inteiramente julgado em sede de habeas corpus, não se mostrando razoável o
julgamento da mesma pretensão em duplicidade. Precedentes.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.460.083/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
)
27/2/2024
Em reforço: EDcl no AREsp N. 156.602/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 1.137.979/SP, Ministro Reynaldo Soares
28/8/2017
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/11/2017
Tenho, pois, que a defesa não logrou êxito em demonstrar em seu
regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48339471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/06/2025 19:57:29
Código de Controle do Documento: 77b4814e-ca44-4e90-b55b-85c72bc61b2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.627.248 / SP
Número Registro: 2024/0158148-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088106820238260224 00114752420238260041 114752420238260041 15004284920238260535
15010079420238260535
294812023
88106820238260224
8810682023826022400114752420238260041
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO : KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - MT024463O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: AGUINALDO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO : KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - MT024463O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49936163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 16118368-9a9e-4c29-b2b4-47b08c8429ba

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 16118368-9a9e-4c29-b2b4-47b08c8429ba